Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714358-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO APELADO: MARIA DE FATIMA BEZERRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré/Apelante requer nesta instância recursal a concessão de gratuidade de justiça nas razões do recurso de apelação de id. 30119820. Em sendo assim, intime-se a parte Ré/Apelante (NELSON GERALDO FREIRE NETO) para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente nos autos a necessidade da concessão do beneplácito, trazendo aos autos, por exemplo, comprovantes de renda, extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda e/ou outros que entender conveniente, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora